Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715662-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMPLA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: ESPÓLIO DE GILMAR PIMENTEL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO RODRIGUES PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NÃO CONSUMADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o despacho citatório tenha sido proferido em 2014, diante da ausência de citação e da aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, cuidando-se de ato pendente, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 2015. CPC/2015, art. 14. 2. Tanto sob a égide do código de 1972, quanto sob a vigência do código de 2015, não ocorrendo a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, aprovado em 1994, cujo entendimento foi adotado expressamente no §3o do art. 240 do CPC/2015, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Processo Civil e 219 do CPC/1973, sustentando que a ação de execução fora distribuída em 2013 e, portanto, a regularidade do ato de citação deve se dar com a observância da regra prevista no diploma anterior. Acresce que não houve desídia em promover a citação do executado e que a demora se deu em razão por culpa do serviço judiciário. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Vieira Rocha Bastos, OAB/GO 20.730. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior, ressalvada a minha posição acerca do tema. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009